Tribunal: TCU
Processo: 003.173/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 016.185/2012-9 - Acórdão AC-2177/2019-PL, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 506/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento da multa imputada a Jose Ricascio Mendes de Sousa pelo Acórdão 2177/2019-TCU-Plenário (R$ 35.388,91) em 60 (sessenta) parcelas mensais, com incidência dos correspondentes acréscimos legais, informando ao interessado que a falta de recolhimento de qualquer uma delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor e que o pagamento pode ser realizado pela Plataforma de Dívida do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.173/2026-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Jose Ricascio Mendes de Sousa (XXX.445.723-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/CE (00.414.607/0006-22). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.